Tribunal: TJSP
Processo: 0007231-57.2012.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000395688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0007231-57.2012.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que são embargantes
CLEUZA LEMES DO PRADO BINATI (JUSTIÇA GRATUITA) e ELCIO CESAR
BINATI (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados EDYVANNA DE SOUZA COELHO
(ESPÓLIO), EDUARDO COELHO MARQUES DA COSTA (POR SI E COMO)
(INVENTARIANTE) e JOÃO MARQUES DA COSTA NETTO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007231-57.2012.8.26.0358/50000 - Mirassol - VOTO No 2/4
Embargos de Declaração no 0007231-57.2012.8.26.0358/50000
Comarca : MIRASSOL 1a VARA
Juiz : MARCELO HAGGI ANDREOTTI
Ação : RESSARCITÓRIA
Embargantes: CLEUZA LEMES DO PRADO BINATI e OUTRO
Embargados : EDYVANNA DE SOUZA COELHO (ESPÓLIO) e
OUTROS
VOTO No 30720
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Cleuza
Lemes do Prado Binati e Elcio César Binati, contra a decisão
colegiada de fls. 264/267 que, por votação unânime, deu
provimento ao apelo por eles interposto.
Sustentam os embargantes, em suma, que a decisão
proferida é contraditória em relação aos honorários advocatícios.
Afirmam que, ainda que tivesse sido efetuado o acordo entre as
partes após a propositura da presente demanda, certo é que houve o
ajuizamento da outra ação para a alienação de bens em março/2012,
enquanto a distribuição deste feito ocorreu tão somente em
outubro/2012.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007231-57.2012.8.26.0358/50000 - Mirassol - VOTO No 3/4
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que os embargantes não demonstram a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais,
mas almejam, em verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Não há que se falar em contradição, uma vez que a
decisão proferida consignou expressamente que a verba honorária é
indevida, uma vez que o acordo foi realizado posteriormente à
propositura da ação, tratando-se de fato superveniente.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um
novo julgamento sobre a matéria.
Em relação ao pré-questionamento como requisito para a
interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno
anotar que as matérias infraconstitucional e constitucional ora
deduzidas pelos recorrentes foram devidamente apreciadas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007231-57.2012.8.26.0358/50000 - Mirassol - VOTO No 4/4
rebatidas pela decisão ora recorrida, ainda que não tenha ocorrido
individualização de cada um dos dispositivos legais invocados,
aliás, incapazes de infirmar a conclusão adotada por esta Câmara
julgadora.
Com efeito, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão dos embargantes de verem reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pelos embargantes, porque não constituem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator